Tribunal: TJSP
Processo: 1509778-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509778-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDNILSON MORAIS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente,
a r. sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509778-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37.330
2
Apelação Criminal no 1509778-51.2019.8.26.0228
Apelante: EDNILSON MORAIS DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vigésima Terceira Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 37.330
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Klaus Marouelli Arroyo, que
condenou Ednilson Morais de Oliveira à pena de 07 (sete) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 05 (cinco)
dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155,
“caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter tentado
subtrair para si 03 (três) torneiras e 01 (um) lubrificante aerossol,
avaliados em R$264,96 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e
seis centavos), bens pertencentes ao estabelecimento comercial
denominado “C&C Materiais para Construção Ltda.”, apenas não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
O apelante Ednilson, em razões de recurso,
requer a absolvição, seja pelo reconhecimento da caracterização de
crime impossível, seja pela aplicação do princípio da insignificância,
ambos a denotar a atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, o
abrandamento do modelo prisional, com a fixação do regime aberto para
o início de cumprimento da reprimenda corporal.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
No
mesmo
sentido,
manifestou-se
o
Procurador de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509778-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37.330
3
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo
auto de prisão em flagrante delito de fls. 04, pelo boletim de ocorrência
de fls. 10/13, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14 e por
toda prova oral colhida.
Quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante delito, o apelante quedou-se silente (fls. 09) e, em solo judicial,
não compareceu à audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento, tornando-se revel (fls. 162).
O funcionário de segurança da empresa vítima,
Pablo Celli Nascimento (fls. 05 e gravação audiovisual da audiência
realizada em 21/10/19) declarou que, quando dos fatos, foi acionado, via
rádio, para averiguação de um furto em andamento no estabelecimento
comercial denominado “C&C” e, no local indicado, abordou o apelante
Ednilson depois de ter passado pelo caixa, trazendo consigo três
torneiras e um “W40”, sem ter efetuado o devido pagamento por tais
produtos, tendo acionado os policiais civis, que conduziram o apelante à
Delegacia. Em Juízo, acrescentou que o apelante confessou a autoria do
delito.
A testemunha Thieferson Cleitom Torquato
(fls. 08 e gravação audiovisual da audiência realizada em 21/10/19)
declarou que, à época dos fatos, exercia a função de controlador de
acesso, tendo observado o ingresso do apelante no estabelecimento
comercial, indo em direção ao setor de hidráulica, onde pegou três
torneiras e após um lubrificante aerossol “W40”, saindo da loja pelos
caixas, segurando nas mãos as mercadorias, sem, contudo, sem efetuar o
pagamento devido, razão pela qual o abordou. Recordou-se que, havia
cerca de um mês, que o apelante havia tentado subtrair repelentes
elétricos, ocasião que desistiu da empreitada criminosa, dispensando os
bens em uma bancada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509778-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37.330
4
Os policiais civis Marcelo Pimentel da Silva
(fls. 06) e Fábio Perego Moreira (fls. 07) relataram que, quando dos
fatos, foram acionados pelos funcionários de segurança do shopping
para atender à ocorrência de furto em estabelecimento comercial e, no
local indicado, verificou que o apelante havia sido detido e estava na
posse das mercadorias subtraídas, tendo confessado a autoria do delito.
A análise do conjunto probatório leva à
conclusão de que o apelante, de fato, praticou o delito que lhe foi
imputado.
Impossível o reconhecimento da ocorrência de
crime impossível, isto porque a circunstância de ter o funcionário do
supermercado percebido que o apelante subtraía pertences não é
suficiente para se afirmar, com segurança, que o delito não poderia, de
maneira alguma, se consumar.
Ao contrário, no caso dos autos, o apelante
poderia perfeitamente ter obtido êxito na sua empreitada, pois
perfeitamente eficaz a maneira como foi arquitetada a subtração,
notadamente o fato de ter saído pelo caixa, como quem encerrara suas
compras, o que afasta a absoluta ineficácia do meio executório.
Somente se verifica a incidência do crime
impossível nas hipóteses em que, de maneira alguma, o agente
conseguiria consumar seu intento, seja por ineficácia absoluta do meio
ou pela impropriedade absoluta do objeto, o que não se verificou no caso
dos autos.
“Ocorre furto tentado e não crime impossível,
na conduta do agente que dá início à execução do delito, mas não
consegue consumá-lo devido à atuação do Segurança da loja que,
percebendo a ação, surpreende o meliante, pois apesar da disposição e
preparação para detê-lo em flagrante delito, o fato penal poderia ter
sido consumado” (RJTACRIM 39/166).
“Não se vislumbra a figura de crime
impossível, mas sim a tentativa de furto, quando eficaz foi o meio
empregado pelo acusado para a prática do delito, que só não se
consumou em face de o segurança da empresa-vítima ter pressentido a
iminência da subtração por parte do agente” (RT 746/622).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509778-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37.330
5
No mais, o reconhecimento da atipicidade da
conduta, em razão do princípio da insignificância, também não é de ser
acolhido.
Não obstante o valor dos objetos subtraídos
tenha atingido o valor de R$264,96 (duzentos e sessenta e quatro reais e
noventa e seis centavos), não é possível considerá-lo como
insignificante.
Ademais, ainda que o fosse, tal circunstância,
por si só, não é capaz de configurar a insignificância do ato praticado
pelo apelante, de modo que não pode ele permanecer impune, o que
acarretaria em estímulo para que voltasse a delinquir.
“O pequeno valor das coisas subtraídas por si
só não enseja a aplicação do princípio da insignificância, de modo a
excluir o furto, praticado em tais circunstâncias, da esfera da tipicidade
penal” (RT 798/695 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina).
O Supremo Tribunal Federal vem entendendo,
para a caracterização do princípio da insignificância, que, além da
inexpressividade da lesão jurídica causada, impõe-se o reconhecimento
da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de
periculosidade social em sua ação e do reduzido grau de
reprovabilidade.
“HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO
DE BENS AVALIADOS EM R$258,00. APLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. ALTO GRAU
DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. A tipicidade penal não pode ser percebida
como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma
abstrata. Além da correspondência formal, par aa configuração da
tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência
de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem
jurídico tutelado.
2. O princípio da insignificância reduz o
âmbito de proibição aparente da tipicidade legal, e por consequência,
torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509778-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37.330
6
juridicamente tutelado pela norma penal.
3. Para a incidência do princípio da
insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta
do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
causada.
4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é
penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois, além do valor dos
bens receptados terem sido avaliados em R$258,00, o que equivale a
86% do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime de
receptação estimula outros crimes até mais graves, como latrocínio e
roubo.
5. Habeas Corpus denegado.” (STF, Habeas
Corpus no 108.946/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a T., v.u., j.
22/11/2011).
No caso dos autos, considerando que o
apelante planejou a subtração de bens diversos, não é possível afirmar-se
que a reprovabilidade da conduta tenha sido reduzida, o que impede o
reconhecimento da ausência de tipicidade material.
Assim, notadamente diante das circunstâncias
em que o crime foi cometido, não é de se aplicar o princípio da
insignificância, tratando-se, na realidade, de conduta típica, tanto formal,
quanto material.
Comprovada, portanto, a materialidade e
autoria do delito, de rigor a manutenção da condenação pelo crime de
furto tentado.
A pena imposta ao apelante foi fixada com
equilíbrio e justiça, não merecendo, por tal motivo, reparo algum, eis
que mantida a pena-base no mínimo legal, acrescida, na segunda etapa
do cálculo dosimétrico, em fração de 1/6 (um sexto) pelo
reconhecimento da agravante da reincidência e, na derradeira fase,
reconhecido o crime em sua modalidade tentada, reduziu-se em 1⁄2
(metade), em razão do iter criminis percorrido, atingindo, assim, o
patamar de 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, calculados no mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509778-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37.330
7
É de se manter inalterado o regime estipulado
para o início do cumprimento da sanção corporal, uma vez que, embora
seu quantum, tomado isoladamente, permita a fixação do regime inicial
aberto, este não se coadunaria com a condição de reincidente do
apelante, restando observada a necessidade de satisfação dos aspectos
preventivo, repressivo e retributivo da pena, além do fato de que a
estipulação do semiaberto já o beneficiou, uma vez que a reincidência,
independentemente da quantidade de pena imposta, possui o condão de
lastrear a fixação do mais severo dos regimes de expiação.
Nesse sentido:
STJ: “Se o condenado, mesmo com pena
inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semiaberto para início da
execução da pena” (RT 725/533).
STJ: “O condenado reincidente deve iniciar o
cumprimento da pena de reclusão sempre em regime fechado,
independentemente da quantidade de pena aplicada” (RSTJ 89/385).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica